Tribunal: TCU
Processo: 019.615/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 737094, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 737094, função null, que teve como objeto Pavimentação Asfáltica (AAUQ), sinalização viária, calçadas e drenagem superficial (meio-fio e sarjeta) no município de Lago do Junco-Ma. (no da TCE no sistema: 1263/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2245/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação ao responsável e aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.615/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osmar Fonseca dos Santos (XXX.712.903-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.